Tribunal: CARF
Processo: 13839.720433/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720433/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.135 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
PEDRO BONEQUINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa. Os simples recibos podem não
fazer prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 03-57.066 da 7a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fl. 38).
“Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 26 a 30, em 13/12/2010, referente ao exercício
2007, ano-calendário de 2006, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
648,75
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
486,56
Juros de Mora – calculados até 30/12/2010
246,97
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720433/2011-35
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720433/2011-35

Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 30/12/2010
0,00
Total do crédito tributário apurado
1.382,28
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, quando foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano-calendário 2006. Valor: R$ 4.325,00. Motivo da
glosa: recibos sem as formalidades legais (Cristina de Oliveira, Carlos Gilberto Pacheco Vieira,
Orlando Junqueira Zuim, Rogério Pinto de Almeida Gomes e Jalma Jurado); CAIC Centro de
Audiologia e Aparelhos Auditivos – comprovado somente R$ 100,00.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 28 dos autos.
Conforme documento de fls. 33, o contribuinte foi cientificado da autuação em
04/03/2011, tendo apresentado impugnação ao lançamento em 15/03/2011 (fls. 02/03), na qual
alega que:
- quando do atendimento ao termo de intimação fiscal, apresentou todos os
documentos solicitados, ficando comprovadas as despesas médicas declaradas. Anexa os
comprovantes de despesas médicas.”

Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente a infração de dedução indevida de despesa
médica.
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca
das deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(..........)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720433/2011-35

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(..........)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço médico,
a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser
o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos serviços, o
CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os serviços, a pessoa
beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço.
Da análise dos documentos juntados às fls. 9/16, à luz dos dispositivos citados,
conclui-se que comprovam parcialmente as despesas glosadas, no valor de R$ 125,00, conforme
demonstrativo adiante:
fls.
prestador
valor
declarado
observação
valor
dedutível
9
Gilberto Pacheco Vieira
R$ 150,00
não informa paciente e endereço
prestador
R$ 0,00
10
Orlando Junqueira Zuim
R$ 350,00
não informa paciente/usuário
R$ 0,00
11
Orlando Junqueira Zuim
R$ 300,00
não informa paciente/usuário
R$ 0,00
12
Jalma Jurado
R$ 2.400,00
não informa paciente/usuário
R$ 0,00
13
Rogério Pinto Almeida
Gomes
R$ 450,00
não informa paciente/usuário
R$ 0,00
14
Cristiana de Oliveira
R$ 125,00
requisitos preenchidos
R$ 125,00
15
CAIC
R$ 100,00
documento já aceito na notificação
R$ 0,00
É de destacar que os recibos apresentados quando do atendimento ao termo de
intimação fiscal não foram aceitos, conforme consta na notificação de lançamento, em
decorrência de ausência de formalidades legais. Nos termos da legislação citada, não podem ser
aceitos documentos que não identifiquem o beneficiário dos serviços (pacientes) e aqueles que
não informam o endereço profissional do prestador de serviços.
O Lançamento é retificado conforme demonstrativo adiante, para restabelecer a
despesa médica de R$ 125,00.
(...)
Ante o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, para restabelecer a
dedução de despesa médica no valor comprovado de R$ 125,00, apurando, por conseguinte,
imposto a pagar de R$ 630,00, acrescido de multa de ofício e juros de mora. “

Ciente do acórdão da DRJ em 16/12/2013, o contribuinte, em 06/01/2014,
apresentou recurso voluntário, fl.47, no qual alega, em apertado resumo, que os recibos e
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento
É o relatório.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720433/2011-35

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos
prestados são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720433/2011-35

e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, a razão para a manutenção das glosas na DRJ foi a falta de
identificação dos pacientes e endereços dos profissionais
É cediço que, conforme jurisprudência desta Turma julgadora, a falta do endereço
do profissional emitente, por si só, não é suficiente para invalidar o recibo ou declaração.
Quanto ao beneficiário do tratamento, presume-se ser quem efetuou o pagamento,
a não ser que discriminado no recibo de forma diversa ou diante de fundados indícios de fraude,
o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720433/2011-35

Então, entendo então que devem ser restabelecidas as deduções com despesas
médicas cujas glosas foram mantidas pela turma julgadora de piso.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 66
DF CARF MF
Original